Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705239-83.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: THALYTA SUELEN SILVA NOGUEIRA, MAIRA SILVA NOGUEIRA, CDL ENGENHARIA DE MONTAGENS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. ACIDENTE. VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VALOR DO DANO MORAL MANTIDO. 1. A responsabilidade extracontratual da Administração Pública encontra-se disciplinada na Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o. À luz do mencionado dispositivo constitucional, tanto a Administração Pública contratante, quanto as empresas contratadas para a execução de obras públicas, devem responder objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros durante a execução dos serviços, sob o prisma do risco administrativo. 2. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. O valor fixado na origem deve ser mantido quando se identifica a adequação do valor com os elementos decorrentes do ato ilícito praticado. 3. A inclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Apelações e remessa necessária desprovidas. O recorrente aponta violação aos artigos 844, 944 e 953, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a indenização, pelos danos morais e estéticos, restou fixada em patamar elevado, revelando-se desproporcional e irrazoável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 844, 944 e 953, todos do CCB, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 1.899.228/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais e de danos estéticos exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 1.826.209/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029